Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719234-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUISA RABELO PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 55533366, a apelante/embargante informa a perda de objeto do presente recurso pela quitação do débito fiscal executado, oportunidade em que apresenta o documento de ID 55533367. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista ao Distrito Federal (apelado). Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator